Tribunal: TJSP
Processo: 1093858-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico produzido pela Autora impugnado pela Ré.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré. Laudo técnico produzido pela Autora impugnado pela Ré. Indispensabilidade da produção da prova pericial. Desinteresse da Autora na produção da prova. Improcedência do pedido inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000739502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093858-98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093858-98.2019.8.26.0100 -Voto no 32919
2
Apelação Cível - no 1093858-98.2019.8.26.0100
Apelante/Autora:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS GERAIS
Apelada/Ré:
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A
MM. Juíza de Direito: Renata Barros Souto Maior Baião
Comarca de São Paulo 19a Vara Central Cível
Voto no 32919

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE
DANOS. DIREITO DE REGRESSO. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos pelos danos
causados em equipamentos eletrônicos por oscilação na rede de
energia elétrica. Necessidade de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré.
Laudo técnico produzido pela Autora impugnado pela Ré.
Indispensabilidade da produção da prova pericial. Desinteresse
da Autora na produção da prova. Improcedência do pedido
inicial. Modificação da maneira de decidir para alinhamento ao
posicionamento da Câmara julgadora. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de ressarcimento de
danos materiais” ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS contra EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 115/119), cujo
relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou a Autora a arcar com
as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
Autora
interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093858-98.2019.8.26.0100 -Voto no 32919
3
recurso de apelação (e-fls. 122/133), ao qual a Ré apresentou contrarrazões
às e-fls. 137/147.
O recurso foi regularmente processado
e preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra r. sentença que julgou improcedente a ação de regresso
ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, pretendendo o ressarcimento da
indenização paga a seu segurado em virtude da má prestação de serviços
da Ré.
A
r.
sentença
reconheceu
a
improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de que não restou
comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a atuação da Ré.
Em suas razões recursais, a Autora
defendeu a comprovação do nexo de causalidade e a responsabilidade
objetiva da Ré. Pugnou pela reforma da r. sentença, julgando-se procedente
a ação para que a Ré seja condenada a ressarcir a Autora nos exatos
termos da petição inicial.
O recurso não merece provimento.
A
pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento, em regresso, da quantia indenizada ao segurado para
reparação dos danos elétricos contra o causador do dano tem como
pressuposto a sub-rogação que, por sua vez, se opera com a
comprovação do pagamento por expressa disposição legal, já prevista,
anteriormente, no Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal
Federal.
Com efeito, antes da vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093858-98.2019.8.26.0100 -Voto no 32919
4
Código Civil de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado, porquanto não havia disposição
legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao
tema eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-
rogação previstas nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em
conjunto com o Enunciado da Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.
Com o advento do Código Civil de
2002 encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação
legal específica para o contrato de seguro de dano, consoante disposição
do art. 786, caput: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos
limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-
se que a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização
securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador
do dano, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do
CDC.
Em outras palavras, se o segurado
gozava da incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora
também o gozará em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a
doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no
entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro
credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da
hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093858-98.2019.8.26.0100 -Voto no 32919
5
virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento
benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em
face do causador do dano.” (in BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in
PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a
ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em
vista a sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo,
porquanto estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia
elétrica como destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços”
(arts. 3o e 22 do CDC), concessionária de energia elétrica, conforme
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência desta
Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço
público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais
como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017),
aplicam-se as normas de proteção às relações de consumo do CDC,
figurando como beneficiária das disposições ali presentes a Autora, ainda
que na qualidade de seguradora, em razão da sub-rogação nos direitos de
créditos relativos aos danos sofridos por seus segurados.
Destaca-se que a responsabilidade da
Ré, concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento tanto na teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme
previsão do artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados
aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093858-98.2019.8.26.0100 -Voto no 32919
6
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as
quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço
não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de
serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O art. 22, § 1o, do CDC impõe às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de
reparação dos danos causados aos consumidores. Portanto, a
responsabilidade do fornecedor surge quando há violação do dever jurídico
de prestar serviço com segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação
do CDC na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base
no art. 6o, VIII, do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio
legislador ao presumir a existência de defeito em favor do consumidor, em
razão de sua maior dificuldade na produção técnica, com a transferência
desta prova ao fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o, I e II do CDC.
Assim, ao consumidor compete a comprovação do dano e do nexo de
causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, enquanto ao
fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do serviço e demais
excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto
da Min. Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto,
se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor
pelo acidente de consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais
pressupostos da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no
sistema do CDC, equivale ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093858-98.2019.8.26.0100 -Voto no 32919
7
modo, à participação na cadeia de fornecimento do serviço; b) o nexo de
causalidade entre o dano gerado ao consumidor e aquela determinada conduta de
oferecimento do serviço no mercado; c) o dano efetivamente sofrido pelo
consumidor.”
Verifica-se, portanto, que não obstante
a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público, a Autora não está dispensada da comprovação da
ocorrência dos danos e do nexo de causalidade entre a má prestação de
serviços da concessionária e os danos experimentados.
Com relação à prova do nexo de
causalidade entre os danos e a suposta má prestação de serviços da Ré,
modifico a maneira de decidir para alinhar-me ao posicionamento da
Câmara julgadora, reconhecendo a insuficiência probatória de laudos
técnicos produzidos unilateralmente pela seguradora e impugnados pela Ré,
tornando indispensável a produção da prova pericial para a elucidação de
tal ponto controvertido.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REQUERENTE ALEGA QUE PROBLEMAS NA
REDE
ELÉTRICA
MANTIDA
PELA
RÉ
OCASIONARAM
QUEIMA
DE
APARELHOS PERTENCENTES A SUAS SEGURADAS
AUTORA NÃO
PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS
SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO DEMONSTRADO - LAUDOS
TÉCNICOS AMEALHADOS AOS AUTOS QUE SÃO GENÉRICOS AO INDICAR
QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE REDE/VARIAÇÃO
DE TENSÃO/QUEDA DE ENERGIA
DE RIGOR A IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA APELO PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1000392-15.2020.8.26.0068; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093858-98.2019.8.26.0100 -Voto no 32919
8
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
“Prestação de serviços de energia elétrica.
Ação regressiva. Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos da
segurada. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de
causalidade não comprovado. Indenização indevida. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação Cível 1000704-08.2019.8.26.0397; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Nuporanga - Vara
Única; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
“In casu”, para a comprovação do nexo
de causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, a
Autora trouxe laudo técnico que foi impugnado pela Ré, apontando como
causa dos danos “um 'surto', 'pico' de tensão, raio (descarga eletrostática),
através da rede elétrica” (fl. 30).
Em que pese a impugnação da Ré,
tornando a prova do nexo causal ponto controvertido nos autos, a Autora
manifestou desinteresse na produção da prova pericial, defendendo a
suficiência da prova documental por ela produzida e requerendo o
julgamento antecipado da lide (fls. 114).
Desse
modo,
a
Autora
não
se
desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito
(CPC, art. 373, I).
Portanto, ausente a comprovação do
nexo causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré,
não há que se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição
do valor pago pela Autora a seu segurado, por ausência de demonstração
dos pressupostos da responsabilidade civil, devendo a r. sentença ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093858-98.2019.8.26.0100 -Voto no 32919
9
Assim, o recurso de apelação da
Autora não merece provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando
mantida a r. sentença tal como proferida, com a observação de que os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora